Tribunal: TJMT
Processo: 1013498-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013498-42.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REJEITADO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – VENCIDO – EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA PARA RETOMADA DOS IMÓVEIS – INAPTIDÃO DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2o, CPCP – JUÍZO FALIMENTAR – PREVALÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, porque a matéria dita omissa, (in)competência do Juízo Falimentar, que determinou a retomada dos bens de propriedade da massa falida, foi devidamente tratada e repelida.

Nítido propósito da embargante em rediscutir decisão para fazer prevalecer a tese de incompetência do Juízo Universal, o que não se coaduna com a via eleita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1013498-42.2018.8.11.0000

EMBARGANTE: REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

EMBARGADO: OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – REJEITADO – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO – VENCIDO – EXPEDIÇÃO CARTA PRECATÓRIA PARA RETOMADA DOS IMÓVEIS – INAPTIDÃO DO PROCEDIMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR – AFASTADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A retomada de bens objeto de contrato de arrendamento da massa falida se encontra vinculada ao processo de falência, por se tratar de consequência lógica da decisão que indeferiu o pedido de renovação de contrato de arrendamento. Assim é, porquanto incumbe àquele juízo falimentar em conjunto com os credores, as deliberações acerca, em particular, dos contratos de arrendamento dos bens em nome da falida.

Alega omissão na apreciação da causa com base na regra estabelecida no art. 47, § 2o, do CPC. No ponto, ressalta que a decisão que decreta a rescisão do contrato de arrendamento não se confunde com a ordem de retomada da posse do imóvel objeto do contrato, de modo que, por força da redação do art. 47, § 2o, do CPC, necessária a interposição de ação própria perante o juízo competente.

Alerta, ainda, que o v. acórdão é oposto ao entendimento adotado no bojo do AI 124290/2016, além de descumprir o disposto no art. 926 do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado.

Contrarrazões (id 30967953). Explica, inicialmente, que não se trata de ação possessória movida pela massa falida, mas sim, discussão acerca da manutenção do direito da falida em rescindir o contrato de arrendamento firmado com a arrendatária, ora agravante, em razão do inadimplemento das cláusulas pactuadas, de modo que a retomada dos imóveis é consequência natural da rescisão contratual. Requer o desprovimento do recurso com a fixação de honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020